Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-51.2020.8.11.0102
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000177-51.2020.8.11.0102
APELANTE: PEDRO PEREIRA MACHADO
APELADO: BANCO BMG S.A.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
“Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado” (TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-51.2020.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA MACHADO - CPF: 411.061.649-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,
mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

“Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado”
(TJ-MT 10021471120198110009 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000177-51.2020.8.11.0102

APELANTE:

PEDRO PEREIRA MACHADO

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PEDRO PEREIRA MACHADO
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT,
Dr. Victor Lima Pinto Coelho
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais,
ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a nulidade do contrato em razão da ausência de contratação, sustentando que
“nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito - RMC, tendo em vista que em momento algum o recorrente foi informado que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado "padrão", tanto é que a sistemática realizada pela ré se deu de forma idêntica a um empréstimo consignado normal, induzindo a parte consumidora a acreditar ter contratado uma determinada modalidade de empréstimo, quando na verdade fora outra”
(sic).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e declarar
a inexistência dos débitos referente a cartão de crédito, requerendo seja o recorrido condenado a indenizar por danos morais causados a Apelante no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável. Ainda, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, e por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação
(Id.
166031857
).

Contrarrazões ofertadas no Id.
166031861
, rebatendo as razões do apelo, alegando a validade do negócio jurídico, bem como a utilização do cartão pelo apelante, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. (Id.
166409171
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
PEDRO PEREIRA MACHADO
ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais
, em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em síntese, que buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado/induzido a realizar outra operação, qual seja, contratação de cartão de credito com reserva de margem consignável (RMC), porém, nunca recebeu o cartão de credito, sendo, no entanto, creditado (via TED) em sua conta bancaria, em razão dessa operação, o valor de R$3.252,00 (três mil e duzentos e cinquenta e dois reais).

Continuou narrando que “
essa modalidade de empréstimo, funciona da seguinte maneira: o banco credita na conta bancária do requerente antes mesmo do desbloqueio do aludido cartão e sem que seja necessária à sua utilização o valor solicitado, e o pagamento integral é enviado no mês seguinte sob a forma de fatura. Se o requerente pagar integralmente o valor contraído, nada mais será devido. Não o fazendo, porém, como é de se esperar, será descontado em folha apenas o VALOR MÍNIMO desta fatura e, sobre a diferença, incidem encargos rotativos, evidentemente abusivos”
(sic).

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem.
Cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do desconto realizado no benefício previdenciário da apelante.

Nota-se que a parte autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha do seu benefício previdenciário), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao apelante, de forma clara e específica, que ele não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, o demandante alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira demandada. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a parte autora na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do artigo 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque embora o réu tenha procedido com a juntada do contrato
sub judice
sob o número 49706084, o que, em tese, demonstra que o autor efetivamente assinou o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” (Id. 166031373), cuja assinatura não foi impugnada pelo apelante, nem tampouco o recebimento das quantias depositadas em sua conta através dos TED respectivo (Id. 166031370), a melhor solução a ser adotada no caso dos autos é a de que a parte autora-recorrente solicitou unicamente a contratação de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar cartão de crédito.

É que, em que pese o banco demandado ter apresentado Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, o fato é que não restou provada nos autos a utilização do cartão de crédito, pois as faturas exibidas juntamente da peça defensiva não evidenciam compras realizadas pela parte autora, limitando as mesmas tão somente à cobrança de IOF, encargos/seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão (Id. 166031372),

o que também é corroborado por meio das planilhas respectivas (Id. 166031371).

Tais documentos demonstram que o réu procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito diretamente do benefício previdenciário da parte autora, porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, que não é possível ao autor vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o financiamento decorrente do poder de compra.

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso ao autor, aqui consumidor.

Diante disso,
deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC
[1]
,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Consequentemente, após o recálculo da dívida na forma acima indicada, o que se fará em liquidação de sentença, deverão ser amortizadas as parcelas já pagas pelo autor (descontados do seu benefício previdenciário), sob a rubrica de reserva de margem consignável ou outra análoga, parcelas essas que, à sua vez, deverão ser corrigidas desde as datas dos descontos em folha pela variação do INPC, até a data da elaboração do cálculo, promovendo-se o encontro das contas.

Acaso remanesça saldo devedor, as parcelas deverão continuar sendo descontadas na folha de pagamento do autor, pelo valor mínimo contratado, à taxa fixada, até que o valor débito seja quitado.

Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de
forma simples
– e não dobrada como pretendido pelo requerente em sua inicial, dada a ausência de
má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso,
consoante o entendimento majoritário nesse sentido.

Assim, merece ser acolhido o pedido do autor/apelante para determinar a conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, de modo a prestigiar a verdadeira vontade das partes.

Por outro lado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pelo mesmo tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável). Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4o, CPC – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco”.
(N.U 1002880-74.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.
(N.U 1000902-47.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, a fim de converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para crédito pessoal consignado em folha de pagamento,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,

e ainda
determinar a
repetição do indébito na forma simples, com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43 do STJ), a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, considerando que o recorrente decaiu de parte mínima dos pedidos, com arrimo no artigo 86,
caput
, do CPC, inverto o ônus da sucumbência, a fim de que o banco-recorrido arque integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, no montante de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023